Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021720-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 544.768.521-49 (RECORRENTE), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NÃO IDÔNEA. INSCRIÇÃO COMO MEI. PRAZO DE 48 HORAS PARA PREPARO. ENUNCIADO 115 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Extrato bancário com movimentação eventual e inscrição como MEI, sem documentação financeira complementar, não comprovam hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

2. A declaração de hipossuficiência não prevalece quando os elementos dos autos exigem comprovação idônea e atual da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

3. Indeferida a gratuidade da justiça em sede recursal nos Juizados Especiais, o recolhimento do preparo deve ocorrer no prazo de 48 horas, nos termos do Enunciado 115 do FONAJE.

4. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL
interpõe agravo interno (Id 334405369), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita e, subsidiariamente, que seja concedido prazo em dias úteis para o recolhimento do preparo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026